Tribunal: TJDFT
Processo: 0005228-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005228-88.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ARMANDO NÓRIO NAKAHARA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. HONORÁRIOS. 1. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 2. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença. 3. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário. 4. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder pelo aporte da cota patronal na recomposição da reserva matemática. 5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados. 6. É devida a preservação do salário de participação do associado quando houver perda parcial de sua remuneração mensal, conforme art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1. 7. Negou-se provimento ao apelo da ré. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo do autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, sendo que o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005